Tribunal: TJDFT
Processo: 0718893-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0718893-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMBERTO BARBOSA DE CASTRO AGRAVADO: RAFAEL HUMBERTO MARAVIESKI DE CASTRO, ALEXANDRE MARAVIESKI DE CASTRO, GISELE MARAVIESKI DE CASTRO DE S P A C H O Não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se as partes agravadas para apresentarem contrarrazões, facultada a juntada da documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, tornem os autos conclusos. CARLOS MARTINS Relator